Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM APARELHO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.202,15 (cinco mil duzentos e dois reais e quinze centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em 18.11.2022, o recorrido teria recebido ligação do número 4004-0001 em que supostos empregados do recorrente teriam noticiado a existência de fraudes em sua conta corrente. O recorrido teria sido instruído a instalar aplicativo em seu telefone celular, bem como preencher carta de próprio punho a respeito do ocorrido. Nesse ínterim, teriam sido realizadas transações bancárias por meio do “pix”, que totalizaram R$ 12.903,63 (doze mil novecentos e três reais e sessenta e três centavos). Pediu restituição da citada quantia, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)as evidências apontam que tanto a parte autora quanto a instituição bancária concorreram para o evento danoso.”
5. Nas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, suscita ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta inexistência de responsabilidade pelos danos, uma vez que o recorrido teria fornecido suas informações pessoais, o que afastaria a hipótese de fortuito interno. Assim, sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 50627729.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que o recorrido teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. A súmula 479 do STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. No caso, contudo, entendo que não houve participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. O recorrido, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrente, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a instalar aplicativo que teria possibilitado o acesso remoto ao aparelho de telefonia celular e, assim, a realização de transferência via pix sem o consentimento do recorrido.
13. A ausência de responsabilidade do recorrente é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrido. Isso porque o recorrido aduz que foi contatado por meio de ligação, porém, o documento de ID 50627438, que traz o registro de chamadas do telefone celular do recorrido, não demonstra que foram recebidas ligações do recorrente, visto que não há registro do recebimento de chamada do número 4004-0001.
14. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrido, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de ao menos o registro da ligação. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 50627433 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrente possível falha a atrair o fortuito interno.
15. Não suficiente, registre-se que o recorrido, sem adotar as diligências necessárias, instalou voluntariamente em seu aparelho de telefonia celular. Em que pese as alegações do recorrido, de que é vulnerável ante sua idade e que não tem conhecimento da tecnologia, imperioso mencionar que toda a tratativa se deu mediante uso justamente de tecnologia, com o uso de celular. Assim, sua idade não pode ser atraída para fins de justificar a falta de diligência de suas ações.
16. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente.
17. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.